Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E DESPESAS A CRITÉRIO DO EMITENTE. SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ). 1.1. “As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional” (Súmula n. 596/STF). 1.2. “Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês” (Súmula 379/STJ). 1.3. "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação" (Tema 953/STJ).
2. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, a fim de comprovar oneração indevida do consumidor, o que não se verifica na hipótese.
3. A Súmula n. 566/STJ preleciona que, nos contratos posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/07 (30/04/2008), não há ilicitude na cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre a consumidora e a instituição financeira.
4. Além de não haver desproporcionalidade no montante pactuado, o pagamento de tarifa de registro do contrato precedeu a efetiva realização do serviço (Tema n. 958/STJ).
5. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual de seguro do bem alienado fiduciariamente encontra guarida no art. 36 da Lei n. 10.931/04.
6. Apelação conhecida e não provida.